Tribunal: TJDFT
Processo: 0756204-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756204-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.I.D.O.C. contra decisão (ID 259401932) da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que condicionou a expedição do alvará eletrônico à preclusão da decisão, o que postergou a liberação dos valores bloqueados para custeio do tratamento do menor. Em suas razões (ID 79749678), o agravante alega que: 1) a decisão agravada impõe grave risco de dano irreparável ao condicionar a liberação dos valores à preclusão; 2) o bloqueio foi mantido e a impugnação rejeitada, não há fundamento jurídico para postergar a liberação; 3) a exigência não encontra previsão legal e contraria princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da proteção integral da criança; 4) o menor é portador de Transtorno do Espectro Autista e necessita de tratamento contínuo, já interrompido, com débito acumulado junto à clínica; 5) a manutenção da decisão causa prejuízo grave e prolonga a interrupção do tratamento, podendo gerar sequelas irreversíveis. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a imediata expedição do alvará eletrônico em favor do agravante, referente ao valor bloqueado nos autos, independentemente da preclusão da decisão agravada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. O juízo condicionou a expedição do alvará eletrônico à preclusão da decisão. Assim, a tutela requerida, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a liberação do alvará não aguarde a preclusão. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. A controvérsia recursal consiste em verificar se o levantamento do alvará deve ser condicionado à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do devedor. O recorrente alega que é necessária a concessão da tutela de urgência para o levantamento de alvará, pois o tratamento do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista é contínuo e foi interrompido em razão do débito acumulado desde agosto de 2025 junto à clínica, no valor de R$ 29.000,00. Todavia, nos autos principais consta que houve expedição de alvará eletrônico em outubro 2025 no valor de R$ 98.509,31 (ID 254022013, 0735555-62.2023.8.07.0001). Trata-se de quantia decorrente da condenação por danos morais e astreintes, que não quita o débito de custeio do tratamento de que trata o presente recurso. Porém, afasta a alegada urgência para o deferimento liminar do levantamento imediato de alvará, pois os valores podem ser utilizados para adiantar parte do tratamento. Paralelamente, o bloqueio já foi deferido pelo juízo e não há risco de perecimento do direito do agravante. O valor encontra-se depositado em conta judicial, à disposição do juízo. Embora presente a probabilidade do recurso, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Indefiro a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator